Tribunal: TJES
Processo: 5017844-89.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017844-89.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JIBERLANDIO MIRANDA SANTANA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
JIBERLANDIO MIRANDA SANTANA
, em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..
Em

síntese, a parte autora alega ter adquirido passagens aéreas com trecho Vitória x Porto Alegre, com previsão de saída às 19:40 horas e chegada às 23:55 horas, porém, os voos foram alterados diversas vezes de forma unilateral pela requerida, gerando um atraso de mais de quatro horas para chegada ao destino final, razão pela qual postula reparação moral.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Publique-se, registre-se, intimem-se as partes e ocorrendo o cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se.
(...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte AUTORA
) requer a reforma da sentença para que seja majorada a condenação à título de DANOS MORAIS.

Do pedido de gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à declaração apresentada pela parte Autora,
Defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça a parte recorrente.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Da análise da peça recursal extrai-se que a irresignação recursal apresentada pela autora adstringe-se ao quantum indenizatório arbitrado. Nesta linha,
tenho que não merece prosperar o pedido recursal
, eis que o valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, bem como a extensão do dano, o valor arbitrado está em consonância com o praticado por este E. Tribunal, evitando-se assim o incentivo à perquirição de condenações vultuosas e enriquecimento sem justa causa.

Desse modo, ressalto a brilhante fundamentação ora vergastada:

“
De todo modo, quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora se saiba que, conforme o entendimento consolidado no âmbito do STJ, o mero inadimplemento contratual não dá ensejo ao dano moral presumido (in re ipsa), entende-se que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, especialmente levando em conta a insegurança gerada pelas sucessivas alterações dos horários do voo de conexão, além do atraso de aproximadamente quatro horas para chegada em Porto Alegre, fatos que ocorreram durante a madrugada, privando o consumidor de uma noite de descanso, razão pela qual condena-se a requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento sem causa, ponderando-se entre a gravidade da conduta e a extensão do dano.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. No entanto, suspendo sua exigibilidade, ante os benefícios da gratuidade de justiça ora deferidos nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)